Tribunal: TJMT
Processo: 1014111-41.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1014111-41.2023.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA.
Recorridas: CELIA PFEIFER e MARINEZ PFEIFER.
Data do Julgamento Virtual: 15 a 18/04/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - SEGURO DPVAT – INSURGÊNCIA QUANTO A QUANTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DAS LESÕES DA RECORRIDA MARINEZ PFEIFER - PARCIAL E PERMANENTE EM UM DOS MEMBROS INFERIORES E UM DOS MEMBROS SUPERIORES – PERCENTUAL DE 75% SOBRE O VALOR INTEGRAL PARA CADA UMA DAS LESÕES - PERDA INTEGRAL (RETIRADA CIRÚRGICA) DO BAÇO – PERCENTUAL DE 10% - LAUDO PERICIAL DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO DA RECORRIDA - PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O laudo pericial apresentado quantifica a perda da capacidade laborativa das Recorridas, inclusive, quanto às lesões da reclamante Marinez Pfeifer, insurgência da recorrente.
2. Não há nos autos qualquer indício de que as recorridas tenham recebido qualquer valor administrativamente referente ao seguro DPVAT.
3. A invalidez permanente parcial completa, com a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores e superiores, além da retirada do baço, dá direito ao recebimento do valor previsto na tabela introduzida pela Lei n. 11.945/2009.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014111-41.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRENTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), CELIA PFEIFER - CPF: 923.974.681-15 (RECORRIDO), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (ADVOGADO), MARINEZ PFEIFER - CPF: 010.667.881-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - SEGURO DPVAT – INSURGÊNCIA QUANTO A QUANTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DAS LESÕES DA RECORRIDA MARINEZ PFEIFER - PARCIAL E PERMANENTE EM UM DOS MEMBROS INFERIORES E UM DOS MEMBROS SUPERIORES – PERCENTUAL DE 75% SOBRE O VALOR INTEGRAL PARA CADA UMA DAS LESÕES -
PERDA INTEGRAL (RETIRADA CIRÚRGICA) DO BAÇO
– PERCENTUAL DE 10% - LAUDO PERICIAL DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO DA RECORRIDA - PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O laudo pericial apresentado quantifica a perda da capacidade laborativa das Recorridas, inclusive, quanto às lesões da reclamante Marinez Pfeifer, insurgência da recorrente.

2.

Não há nos autos qualquer indício de que as recorridas tenham recebido qualquer valor administrativamente referente ao seguro DPVAT.

3.

A invalidez permanente parcial completa, com a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores e superiores, além da retirada do baço, dá direito ao recebimento do valor previsto na tabela introduzida pela Lei n. 11.945/2009.

4.

Recurso conhecido e improvido
.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para condenar a requerida a pagar a parte autora CELIA PFEIFER o valor de
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
e a pagar a parte autora MARINEZ PFEIFER o valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro
(04/11/2019).

A recorrente requer a reforma da sentença, para reduzir a condenação para o valor de R$11.475,00 (onze mil quatrocentos e setenta e cinco reais) em relação à recorrida de MARINEZ PFEIFER, em observância aos critérios da tabela da lei 11.945/09 e quantificação do laudo pericial.

As recorridas pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se ação de cobrança, em que as recorridas alegam que
fo
ram
vítima
s
de acidente de trânsito, quando sofre
ram
lesões que resultaram incapacidade permanente
das recorridas
, conforme laudo anexo
na inicial
.

A recorrente, por sua vez, insurge quanto à condenação ao pagamento determinado
a parte autora MARINEZ PFEIFER, sob o argumento de que
o laudo pericial juntado nos autos informa que a vítima sofreu lesão de 75% de ambos membros inferior e superior esquerdo (grau intenso), o capital segurado para ambos membros conforme a tabela da lei 11.945/09 é de R$13.500,00, logo, considerando que a parte recorrida sofreu lesão parcial de 75% de R$13.500,00, faz jus ao valor de R$10.125,00.

Pois bem. Na hipótese, o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

“(...).
Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de
04/11/2019
.

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada se enquadra nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo
jus
ao recebimento de reparação indenizatória.

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso (
Id. 117874668
) e a avaliação médica para fins de verificação do grau de invalidez permanente (
Id. 132929111 e Id. 132940375
).

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação.

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente.

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei no. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória no. 451/2008, convertida em Lei no. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório.

Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de
até
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8o, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3
o
, 4
o
, 5
o
e 11 da Lei n
o
6.194, de 19 de dezembro de 1974.

(...)

Em relação a autora MARINEZ PFEIFER.

Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional de um dos
MEMBRO INFERIORES
o percentual incidente é de
70% (setenta por cento)
do valor máximo da indenização –
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, que resulta a quantia de –
R$9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Considerando que a avaliação médica para fins de verificação do grau de invalidez permanente acostada consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu
MEMBRO INFERIOR ESQUERDO
é de
75% (setenta e cinco por cento)
, cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de
R$9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais)
, encontra-se o valor de
R$

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

De igual forma, da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional de um dos
MEMBROS SUPERIORES
o percentual incidente é de
70% (setenta por cento)
do valor máximo da indenização –
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, que resulta a quantia de –
R$9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Logo, considerando que a avaliação médica para fins de verificação do grau de invalidez permanente acostada consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu
MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO
é de
75% (setenta e cinco por cento)
, cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de
R$9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais)
, encontra-se o valor de
R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Ainda, da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda integral (retirada cirúrgica) do
BAÇO
o percentual incidente é de
10% (dez por cento)
do valor máximo da indenização –
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, que resulta a quantia de –
R$1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais).

Logo, considerando que a avaliação médica para fins de verificação do grau de invalidez permanente acostada consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu
BAÇO
é de
100% (cem por cento)
, cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de
R$1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais)
, encontra-se o valor de
$1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais).

Somado ambos os valores, encontra-se a quantia de R$15.525 (quinze mil e quinhentos e vinte e cinco reais).

Entretanto, em razão do limite legal estabelecido no art. 3°, II, da Lei no. 6.194/74, deverá a autora MARINEZ receber o teto de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).(...)”

O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores (DPVAT) encontra-se regulamentado pela Lei no 6.194/74, que prevê indenização em caso de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre que resulte em morte, invalidez permanente total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares da vítima.

Na hipótese dos autos, restou comprovado o acidente que causou debilidade permanente de membros, fato este devidamente registrado no Laudo acostado aos autos, sendo que a quantificação da indenização deve ser feita com base na Lei 6.194/74 com as alterações introduzidas pela MP 451/2008, convertida na Lei 11.945 de 04 junho de 2009.

Registre-se, por oportuno, que n
os termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.246.432 , relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula no 474/STJ)"

Do laudo pericial constante nos autos depreende-se claramente a quantificação distinta de sequelas tanto no membro superior esquerdo (
grau de invalidez permanente quantificada
em 75%), quanto no membro inferior esquerdo (
grau de invalidez permanente quantificada
em 75%), além
da retirada cirúrgica do baço (
grau de invalidez permanente quantificada
em 100%).

Com efeito, a indenização decorrente da lesão em um segmento (membro superior esquerdo) não se confunde com a do outro (membro inferior esquerdo), uma vez que as alterações/limitações funcionais foram distintas, afetando cada segmento de forma diferente.

Assim
,
evidente a necessidade de cumulação dos valores, tendo em vista tratarem de lesões múltiplas em regiões distintas. Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - LESÕES MÚLTIPLAS - LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTA AS LESÕES - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A EXTENSÃO DA LESÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO CORRETAMENTE PELA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O valor do quantum indenizatório do seguro obrigatório DVPAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ), bem como correta a sentença ao apurar a diferença entre o valor pago administrativamente e o valor restante a ser pago sobre a extensão das lesões.”

(TJ-MT - APL: 00529456720148110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/11/2017)

Ainda:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA. PROVA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. APURAÇÃO SEGUNDO A TABELA DA SUSEP PARA CADA MEMBRO/FUNÇÃO AFETADOS. EXIGÊNCIA LEGAL. MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- A vítima de acidente automobilístico tem direito de indenização do seguro obrigatório DPVAT, quando comprovar que ficou com incapacidade permanente de membro ou função, mesmo que parcial, em razão do sinistro. II-
O pagamento da indenização, em caso de invalidez, deve ser proporcional à lesão e ao grau de incapacidade de cada membro/função afetados, conforme as regras da SUSEP e Súmula 474 do STJ. III-
Ocorrendo o acidente sob a égide da Lei 6.194/1974, após a nova redação determinada pelas Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, o cálculo da indenização deve tomar como base o limite máximo legalmente previsto, de R$13.500,00, e a tabela própria lei do DPVAT. IV-
Acaso o mesmo sinistro tenha ensejado lesão em mais de um membro ou função, a indenização deve ser calculada para cada um e a soma não pode ultrapassar o limite legal.
V- Merecem redução os honorários fixados sem observância dos requisitos elencados nos incisos I a IV do § 2o do art. 85, do CPC. VI- Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-MG - AC: 50226617120188130145, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 07/06/2023, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023) (destaquei)

Destarte, em caso de mais de uma lesão, deve ser calculada a indenização para cada uma delas e a soma não pode ultrapassar o limite legal de R$13.500,00, conforme observado em sentença.

Ressalta-se que o Laudo pericial acostado a inicial, foi confeccionado nos termos da Súmula 15 da Turma Recursal Única/MT, que determina que nas indenizações do seguro DPVAT, a ocorrência da invalidez permanente deve ser comprovada por laudo oficial do IML ou por perícia jurisdicionalizada, vejamos:

“SÚMULA 15: Nas indenizações do seguro DPVAT, o relatório subscrito por médico particular informando a ocorrência da invalidez permanente, não preenche o disposto § 5o, do art. 5o da Lei 6.194/74, que deve ser comprovado por laudo oficial do IML ou, subsidiariamente, por perícia jurisdicionalizada.”

Assim, denota-se que a sentença foi proferida em consonância com a legislação vigente, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024